Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que julgou os pedidos da inicial improcedentes. 1.1. Nesta sede recursal o demandante requer: a) preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, por ausência de prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo os autos retornarem à origem para a produção de provas requerida; e b) no mérito, o pagamento de indenização por dano material e moral.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. No caso, afigura-se desnecessária a realização de oitiva de testemunhas, porquanto a matéria nos autos é de direito, tendo como objeto contrato de financiamento de veículo que resultou em rescisão contratual. 2.4. Cabe ressaltar que eventual deferimento de prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Assim, mostrando-se desnecessária e inútil a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
3. A questão cinge-se em verificar se de fato é devido dano material e moral ao autor. 3.1. O art. 373 do Código de Processo Civil visa a nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.3. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.4. Dos autos é possível extrair que foi realizada a baixa no gravame almejada pelo autor. 3.5. Em que pese a parte requerente alegar ter sofrido dano patrimonial decorrente da não realização da baixa do gravame de alienação fiduciária, pois teve que rescindir o contrato de compra e venda do caminhão, pagando uma multa correspondente a R$ 30.000,00, não juntou qualquer comprovante referente a tal multa paga (10% da rescisão contratual). 3.6. Assim, não é possível ser realizado qualquer ressarcimento, sem comprovação do quanto supostamente dispendido pela parte. 3.7 Aliás, se esquece o autor de que sua dívida era de R$ 307.591,91 e o banco aceitou receber R$ 40.000,00, pelo acordo, numa evidente demonstração de que se teve algo que o autor não experimentou, foi prejuízo com o negócio.
4. A reparação por danos morais deve ser reconhecida quando estes forem frutos de ato ilícito capaz de impingir sentimentos negativos à pessoa, tais como humilhação, constrangimento ou dor. 4.1. Sergio Cavalieri Filho ensina que "(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar" (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 78). 4.2. No caso dos autos, em que pese a pessoa jurídica, ter aguardado por um período a baixa do gravame da alienação fiduciária, os fatos ocorridos são meros aborrecimentos da vida em sociedade. 4.3. Destarte, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva, para a sua configuração. 4.4. Nesse sentido segue julgado do STJ: “ (.....) 1. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu inexistir prova de que a recorrente, com a rescisão unilateral do contrato de distribuição, sofreu abalo na sua boa fama junto aos clientes. Rever esse entendimento para acolher a alegação de que é devido o pagamento de danos morais dependeria de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/04/2019).
5. Apelação desprovida.